Tribunal: STF
Processo: ARE 1535373
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, haja vista a harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como em razão do acolhimento das teses dos contribuintes depender da análise de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos, o que atrai a Súmula nº 279 do STF.



    No caso, a Corte de origem, em juízo positivo de retratação, adequou seu posicionamento ao decidido no Tema nº 475, no sentido de que a imunidade elencada no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF não contempla operações ou prestações anteriores à exportação, no caso, a comercialização e transporte de tabaco cru à empresa exportadora.



    A parte embargante alega que houve omissão no julgado, uma vez que não teria sido aplicado o disposto no art. 1.033, do CPC/15, para se remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, já que a decisão embargada considerou como reflexa a ofensa à Constituição Federal, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Em princípio, cumpre registrar que esta Corte firmou entendimento no sentido de que, quando há interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial, não se aplica o disposto no art. 1.033, do CPC/75. Nesse sentido é o RE 1.296.032 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 18/03/2021.



    Por outro lado, a decisão proferida no Resp nº 2.114.525/PR, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, negou seguimento ao recurso com fundamento na necessidade de apreciação de matéria constitucional e, também, na impossibilidade de, na via excepcional, analisar ofensa a normas infralegais locais (Súmula nº 280/STF). A propósito, o seguinte trecho da aludida decisão (e-doc. 110):



    “Ao que se vê, a controvérsia foi dirimida com fundamento exclusivamente constitucional, especificamente com base no definido no Tema 475/STF (artigo 155, § 2º, X, “a” da Constituição Federal), de modo que o recurso especial se apresenta inviável quanto ao ponto, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Ainda que assim não fosse, a análise da pretensão recursal demandaria a análise de legislação local citada pela própria parte recorrente (Lei Estadual n. 11.580/96 e Decreto 6.080/2012), o que encontra óbice na Súmula 280 do STF.”(grifo nosso)



    Assim, seria o caso de remeter os autos ao STJ se esse Tribunal houvesse negado seguimento ao recurso especial somente por entender que a matéria em discussão seria de índole constitucional. Não foi esse, porém, o caso, em que aquela Corte afirmou a necessidade de reexaminar a legislação local para o exame do pleito, o que seria incabível naquela sede. 



    Desse modo, independentemente de o tema ser constitucional ou infraconstitucional, havia fundamento suficiente para o desprovimento do recurso especial. Destarte, não se aplica o disposto no art. 1.033 do CPC/15. Nesse sentido é o acórdão abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação declaratória de nulidade de reajustes de contrato de plano de saúde. Prescrição reconhecida na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/15. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 ao caso, ante a existência de outros óbices processuais ao conhecimento do apelo extremo, a ausência de ofensa direta à Constituição e o anterior julgamento de recurso especial interposto na causa. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1232040 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Dje 15/09/2020).



    Por fim, cumpre ressaltar que a decisão embargada consignou a necessidade do revolvimento de fatos e provas para o acolhimento da pretensão recursal, o que, da mesma forma, afasta a incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente